Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-12.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000328-12.2022.811.9005
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Estado de Mato Grosso e Município de Juína
Juiz de Direito Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
DECISÃO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, substituto processual de Gessi Maria Costa, em face da decisão interlocutória proferida nos autos de n. 1023466-85.2021.811.0002, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína.
O MM. Juiz de primeira instância declinou da competência em favor da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, ao argumento de que o medicamento xarelto 15mg (rivaroxabana), a ser utilizado para o tratamento de sequelas decorrentes de AVC sofridas pela paciente Gessi Maria Costa, não é padronizado pelo SUS – Sistema Único de Saúde -, o que atrai a necessidade de chamamento da União para o polo passivo da demanda.
Assim, o agravante pleiteia a concessão de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que o processo permaneça tramitando no Juizado Especial Cível de Juína, devido à urgência do caso e, no mérito, o provimento do agravo, tornando definitiva a decisão liminar.
É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.
De acordo com o art. 1.019, I do CPC, poderá ser atribuído suspensivo ao recurso, ou, ainda, deferir-se em sede de antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que observada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Dá análise destes autos, observo que o agravante demonstrou a existência dos requisitos mínimos necessários para a concessão da antecipação de tutela pretendida, notadamente porque se está diante de caso com risco de dano grave ou de difícil reparação do bem a ser tutelado, que envolve direito fundamental de acesso à saúde, com o consequente fornecimento de medicamento para tratamento da enfermidade de pessoa representada pelo agravante.
Ademais, e sem adentrar ao mérito propriamente dito deste recurso, o fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos médicos são de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles, isoladamente, ou conjuntamente, conforme entendimento fixado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 855.178 - Tema 793).
Deste modo, é o caso de se conceder a medida vindicada, dada a manifesta urgência.
Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela, fixando a competência provisória do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Juína para processar a ação de obrigação de fazer de n. 1023466-85.2021.811.0002, a fim de que aprecie a tutela de urgência perquirida na referida demanda.
Dê-se ciência desta decisão ao juízo agravado, requisitando informações no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III, do CPC).
Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito – Relator